Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-08.2022.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000864-08.2022.8.11.0086

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INADIMPLEMENTO, DUPLICATA]

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

REDATORA DESIGNADA:

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES.

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA E EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELANTE), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (APELADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), ANDREA GOMES - CPF: 026.300.559-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 2º VOGAL (DESA. SERLY) QUE FOI ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL (DES. RUBENS), 3º VOGAL (DES SEBASTIÃO) E 4º VOGAL (DES MARCOS). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO COMERCIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS SEM ACEITE. PROTESTO POR EDITAL. VALIDADE. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR. MUDANÇA SEM COMUNICAÇÃO. EXAURIMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por LIMAGRAIN BRASIL S.A. contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI e extinguiu Execução de Título Extrajudicial ajuizada com base em duplicatas sem aceite, sob fundamento de nulidade dos protestos por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os protestos por edital das duplicatas sem aceite são válidos quando realizados após tentativa frustrada de intimação no endereço fornecido pelo próprio devedor em sua ficha cadastral, tendo o oficial certificado que ele havia se mudado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a validade do protesto de duplicatas sem aceite, por se tratar de matéria de ordem pública e requisito essencial à exequibilidade do título, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

4.

O protesto por edital é válido quando realizado após tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido pelo próprio devedor em sua ficha cadastral, tendo o oficial certificado que ele havia se mudado, configurando hipótese de "localização incerta ou ignorada" prevista no art. 15 da Lei nº 9.492/1997.

5.

A mudança do devedor sem comunicação de novo endereço ao credor caracteriza exaurimento dos meios ordinários de localização, em conformidade com o Tema 921 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válido o protesto por edital de duplicata sem aceite quando realizado após tentativa frustrada de intimação no endereço fornecido pelo próprio devedor, tendo o oficial certificado sua mudança.

2.

A mudança do devedor sem comunicação de novo endereço configura hipótese de "localização incerta ou ignorada" prevista no art. 15 da Lei nº 9.492/1997, autorizando a intimação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por LIMAGRAIN BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI e extinguiu a Execução de Título Extrajudicial ajuizada com base em duplicatas n.° 062.017, 062.018, 062.019 e 062.660, emitidas em razão de operação de compra e venda mercantil de sementes de milho.

A apelante sustenta, inicialmente, o não cabimento da exceção de pré-executividade, pois a matéria controvertida demandaria dilação probatória. No mérito, defende a validade dos protestos efetuados por edital, por terem sido realizados em endereço constante da ficha cadastral assinada pelo próprio apelado e o exaurimento das tentativas de localização, dado que o intimador certificou que o devedor havia se mudado. Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA ANDREA GOMES - OAB/PR 36405

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A sentença recorrida acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução, com fundamento na nulidade dos protestos por edital, ante a ausência de demonstração do exaurimento das tentativas de intimação pessoal do devedor, conforme exigem os arts. 14 e 15 da Lei n.º 9.492/1997
[1]
.

O protesto da duplicata sem aceite é elemento integrante do título executivo nos termos do art. 15, II,
a
, da Lei nº 5.474/1968, e a verificação de sua existência e validade é questão de ordem pública, que não demanda dilação probatória, sendo cabível a exceção de pré-executividade.

Com efeito, a jurisprudência majoritária e consolidada, inclusive no âmbito deste Tribunal, é firme no sentido de que, tratando-se de duplicatas sem aceite protestadas por edital, sua exigibilidade como título executivo depende, necessariamente, da comprovação do envio de intimação ao devedor por meio postal (AR), antes da adoção do protesto por edital.

No Tema Repetitivo n. 921, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que:
“1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;
(REsp n. 1.398.356/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/2/2016, DJe de 30/3/2016).

Nesse sentido:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
DUPLICATAS SEM ACEITE – COBRANÇA JUDICIAL NOS TERMOS DO ART. 15, II, LETRAS A E B DA LEI 5474/68
- PROTESTO IRREGULAR – ENVIO DE CARTA PELOS CORREIOS – RETORNO SEM TENTATIVA DE ENTREGA –
PROTESTO POR EDITAL NA SEQUÊNCIA SEM BUSCAR CIENTIFICAR PESSOALMENTE O DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 15 DA LEI 9492/97
E TEMA 921 DO STJ – EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Lei das Duplicatas (n. 5474/69), quando sem o aceite, a sua cobrança judicial observará o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, desde que tenha sido protestada e esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto”. Tema 921 do STJ.
O protesto realizado em desacordo com os artigos 14 e 15 da Lei 9492/97 é nulo, desconstituindo com isso a Duplicata sem aceite como título executivo extrajudicial.
(TJ-MT 10148214320228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

No caso concreto, a execução foi proposta sem qualquer comprovante de envio de carta com aviso de recebimento ou tentativa de notificação no endereço do devedor, constante das notas fiscais apontadas para protesto.

Somente em grau recursal o exequente juntou certidões do Tabelionato de Protesto (ID 300007870 a 300007872), posteriores à sentença, informando tentativa de intimação no endereço da ficha cadastral fornecida. Contudo, além de intempestiva, a juntada não veio acompanhada de justificativa quanto à impossibilidade de apresentação anterior, o que atrai a preclusão.

Ainda que admitidos, os documentos não suprimem a falha originária do título executivo, pois não demonstram o esgotamento de meios ordinários para localização do devedor, especialmente o envio de correspondência ao endereço constante dos documentos fiscais (ID 300007425).
O endereço indicado no protesto corresponde ao informado na ficha cadastral (ID 300007860), mas o intimador teria certificado que o devedor se mudou. Mesmo constando das notas fiscais o endereço correto do devedor, não há notícia de envio de correspondência ou tentativa de notificação.

A eleição unilateral de endereço pela credora (diverso daquele constante das notas fiscais), viola o disposto no art. 327 do Código Civil, segundo o qual o pagamento deve ocorrer no domicílio do devedor, salvo convenção expressa em sentido diverso, o que não se verificou nos autos.

Conclui-se, portanto, que não foi comprovada a tentativa de intimação do devedor antes do protesto por edital.
Assim, ausente requisito essencial à exigibilidade do título, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________

[1]

Art. 14. Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento, considerando-se cumprida quando comprovada a sua entrega no mesmo endereço.

Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 15 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA DIVERGENTE)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, após o voto da eminente Relatora, Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por LIMAGRAIN BRASIL S.A., mantendo a sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade e extinguiu a execução fundada em duplicatas sem aceite.

Inicialmente, acompanho a Relatora quanto ao cabimento da exceção de pré-executividade para discutir a validade do protesto, por se tratar de matéria de ordem pública e requisito essencial à exequibilidade das duplicatas sem aceite, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

Contudo, divirjo quanto à conclusão sobre a nulidade dos protestos por edital.

Conforme se verifica dos autos, a apelante instruiu a execução com as duplicatas protestadas, comprovantes de entrega das mercadorias e instrumentos de protesto, cumprindo integralmente os requisitos estabelecidos no art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968, que exige apenas que a duplicata sem aceite esteja protestada e acompanhada de documento comprobatório da entrega da mercadoria.

Ressalto, de início, que não cabe à credora/exequente juntar, no momento da propositura da ação, certidões detalhadas sobre as tentativas de intimação realizadas pelo Tabelionato, sendo suficiente o instrumento de protesto. A juntada posterior dessas certidões ocorreu justamente porque a sentença questionou esse ponto, abrindo à apelante o direito de se insurgir e comprovar a regularidade do procedimento, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas previsto implicitamente no art. 188 do CPC.

É importante destacar que o dever de realizar as tentativas de intimação pessoal antes de proceder ao protesto por edital é do Tabelião, não do credor, conforme expressamente estabelece o art. 14 da Lei nº 9.492/1997: "
Protocolizado o título ou documento de dívida, o Tabelião de Protesto expedirá a intimação ao devedor, no endereço fornecido pelo apresentante do título ou documento
". A credora cumpriu seu papel ao indicar o endereço fornecido pelo próprio devedor, não podendo ser responsabilizada por eventuais falhas no procedimento notarial, que é de responsabilidade exclusiva do tabelião, nos termos do art. 22 da Lei nº 9.492/1997.

O protesto foi realizado no endereço fornecido pelo próprio executado em sua ficha cadastral, devidamente assinada por ele, qual seja: Rua das Primaveras, 1144, Centro, Nova Mutum/MT.

A certidão do Tabelionato de Protesto comprova que houve tentativa de intimação pessoal do executado no endereço por ele fornecido, tendo o Oficial certificado que o mesmo havia se mudado ("
Aos dias 30 de novembro de 2021, houve primeira tentativa de intimação pessoal no endereço supra, porém, ao efetuar a diligência, o Intimador constatou e certificou 'Mudou-se' no canhoto de intimação
").

Somente após essa constatação é que se procedeu à intimação por edital, em estrita observância ao disposto no art. 15 da Lei nº 9.492/1997, que autoriza tal modalidade de intimação quando "
a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
".

Ademais, é fato incontroverso que os executados são devedores das quantias representadas pelas duplicatas, sendo que a tentativa de invalidar o título por mera formalidade, quando comprovada a entrega das mercadorias e a existência da dívida, representa verdadeiro incentivo ao inadimplemento, em flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais (art. 422 do Código Civil) e à vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Destaco que o fato de o executado ter se mudado sem comunicar seu novo endereço configura hipótese de "
localização incerta ou ignorada
", autorizando a intimação por edital, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Ademais, o próprio executado, em outros autos (Processo nº 1004624-96.2021.8.11.0086), apresentou comprovante de residência (fatura de energia elétrica) no mesmo endereço onde foi tentada a intimação (Rua das Primaveras, 1144, Centro, Nova Mutum/MT), o que demonstra a má-fé na alegação de que o protesto ocorreu em endereço diverso do seu domicílio, violando o dever processual previsto no art. 77, V, do CPC, que obriga as partes a manterem seus endereços atualizados.

Quanto à alegação de que o endereço constante das notas fiscais seria diverso daquele utilizado para o protesto, cumpre esclarecer que o endereço das notas fiscais (Zona Rural - Estrada Municipal 28 Km via de A, Santa Rita do Trivelato/MT) refere-se ao local de entrega das mercadorias, enquanto o endereço utilizado para o protesto é o domicílio do executado, informado por ele próprio em sua ficha cadastral.

Não há, portanto, violação ao art. 327 do Código Civil, pois o protesto foi realizado na praça de pagamento acordada entre as partes, conforme autoriza o art. 13, §3º, da Lei nº 5.474/1968, que estabelece que "o protesto será tirado na praça de pagamento constante do título".

Ressalto, ainda, que a fé pública do Tabelionato de Protesto confere presunção de veracidade aos atos ali praticados, cabendo ao executado o ônus de comprovar eventual irregularidade, o que não ocorreu no caso em análise.

Por fim, destaco que o Tema 921 do STJ, invocado na sentença e no voto da Relatora, estabelece que "
o tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto
".

No caso concreto, houve tentativa de intimação no endereço fornecido pelo próprio executado, tendo sido constatada sua mudança, o que configura exaurimento dos meios ordinários de localização e autoriza a intimação por edital, em conformidade com o entendimento do STJ.

Acolher a tese do executado, neste caso, seria fulminar o legítimo direito da credora de receber seu crédito, privilegiando o devedor que, de má-fé, mudou-se sem comunicar seu novo endereço e agora tenta se esquivar de sua obrigação por meio de tecnicismos processuais, em flagrante violação ao art. 5º da LINDB, que determina que "
na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum
".

Ante do exposto, com a devida vênia à eminente Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença, afastando a desconstituição das duplicatas como títulos executivos extrajudiciais e determinando o prosseguimento da execução.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 22 DE OUTUBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1000864-08.2022.8.11.0086.

A execução foi proposta com base em duplicatas mercantis sem aceite (nº 062.017, 062.018, 062.019 e 062.660), com vencimento em 30/08/2021, no valor total de R$ 516.988,91, decorrentes de negócio jurídico de compra e venda de sementes de milho.

O juízo de origem acolheu a exceção de pré-executividade, desconstituindo as duplicatas como título executivo extrajudicial, em razão da carência de intimação extrajudicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, por ausência de título executivo que embasasse a execução, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Do cabimento da exceção de pré-executividade

A apelante sustenta que a exceção de pré-executividade não seria cabível no caso em análise, por demandar dilação probatória para apurar se o endereço indicado no protesto estaria errado.

A exceção de pré-executividade é cabível quando se trata de matéria que pode ser verificada de plano, sem necessidade de dilação probatória, o que ocorre neste caso, visto que a discussão sobre a validade dos protestos será decidida unicamente com análise da documentação já anexada aos autos.

Portanto, rejeito a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade, acompanhando a douta relatora.

Da validade dos protestos por edital

A questão central do recurso diz respeito à validade dos protestos por edital das duplicatas sem aceite que instruem a execução.

De acordo com o art. 15, II, da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas), a cobrança judicial de duplicata não aceita exige, cumulativamente: a) que tenha sido protestada; b) que esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, permitida a sua comprovação por meio eletrônico; e c) que o sacado não tenha recusado o aceite nos termos dos arts. 7º e 8º da mesma lei.

No caso, a sentença reconheceu a nulidade dos protestos por edital, por entender que não houve comprovação do exaurimento das tentativas de localização do executado, especialmente por meio do envio de intimação por via postal no endereço do título.

A Lei nº 9.492/97, que regula os serviços concernentes ao protesto de títulos, estabelece em seu art. 15 que "
A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante
".

No caso em análise, verifica-se que o protesto foi realizado no local fornecido pelo próprio apelado em sua ficha cadastral (Rua das Primaveras, 1144, Centro, Nova Mutum/MT, CEP 78450-000).

Conforme se depreende da Certidão de Intimação juntada aos autos, o Oficial do Cartório certificou que o apelado "mudou-se", o que inviabilizou sua intimação pessoal.

Importante destacar que o endereço onde se tentou a intimação é exatamente o mesmo que o apelado indicou em outra ação judicial (Autos nº 1004624-96.2021.8.11.0086), conforme comprovante de residência (fatura de energia elétrica) juntado naqueles autos (ID 147667289).

Diante dessa situação, a intimação por edital mostrou-se necessária e legítima, nos termos do art. 15 da Lei nº 9.492/97, visto que a localização do apelado tornou-se incerta ou ignorada em razão de sua mudança sem a devida comunicação à apelante, o que autoriza a intimação por edital.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – PROTESTO DE TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO DE INVALIDAR O PROTESTO E EXTINGUIR A EXECUÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL PELO OFICIAL DO CARTÓRIO NO ENDEREÇO DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR – TRÊS TENTATIVAS FRUSTRADAS – REGULARIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A tentativa infrutífera, por três vezes, de intimação pessoal do devedor, por Oficial do Cartório, no endereço de sua residência, autoriza a intimação via edital.

(TJMT, 1018727-75.2021.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 26/01/2022)

O argumento do apelado de que o endereço constante nas notas fiscais seria diverso daquele onde se tentou a intimação não altera a solução dada à questão, pois o indicado nas notas fiscais refere-se ao local de entrega das mercadorias (comercial/rural), enquanto o endereço onde se tentou a intimação é o residencial fornecido pelo próprio apelado em sua ficha cadastral.

Ademais, o Cartório do 2º Ofício de Nova Mutum detém competência notarial para emissão dos Instrumentos de Protestos vinculados ao Município de Santa Rita do Trivelato, estando, portanto, cumprido o requisito do art. 13, § 3º, da Lei das Duplicatas.

Assim, tendo sido realizada tentativa de intimação pessoal no local fornecido pelo próprio apelado, e certificado pelo Oficial do Cartório que ele se mudou, está configurado o exaurimento das tentativas de localização exigido pelo Tema 921 do STJ, sendo válido o protesto por edital.

Diante do exposto,
acompanho a divergência e, com isso, dou provimento ao recurso
para desconstituir a sentença e rejeitar a exceção de pré-executividade, determinando o prosseguimento da execução.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Em razão da divergência, fica suspenso o julgamento para aplicação da técnica de extensão de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 12 DE NOVEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA
ANDREA GOMES - OAB/PR 36405

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre relatora, mas há de se prestigiar, sim, o endereço que foi indicado pela parte devedora. Por isso, acompanho a divergência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido, entendo que a formalidade da intimação do protesto por edital foi válida, porque, de fato, foi realizada diligência previa no endereço fornecido pelo devedor.

Além disso, há o comprovante de entrega da mercadoria, e não foi ressalvado o recebimento por parte dele. Portanto, pedindo vênia à ilustre relatora, acompanho a divergência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025